Tribunal: TJMT
Processo: 1038752-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Embargos de Declaração no 1038752-09.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: SIRLEY DOS SANTOS REIS DE CARVALHO.
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 25 a 28/09/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.
1. Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material apontado no acordão, sem alterar o resultado do julgamento.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038752-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEY DOS SANTOS REIS DE CARVALHO - CPF: 571.110.901-44 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL SANADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

1.

Embargos de declaração acolhidos para sanar o erro material apontado no acordão, sem alterar o resultado do julgamento.

2.

Embargos acolhidos.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pela embargante e não os acolheu, mantendo o acórdão.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de erro material.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

A embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada no tocante a fundamentação do voto eis que a servidora é estadual e não municipal.

Verifico que assiste razão a embargante no tocante ao erro material apontado, o qual passo a sanar.

A Ementa de julgamento foi a seguinte:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

3. Recurso conhecido e improvido.
”

No Voto constou a seguinte redação:

“
Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de 04 (quatro) anos, mas sim contrato temporário, conforme prevê a Lei Municipal no 4.424/2003, em seus artigos 2o e 4o, verbis:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I – assistência e situações de calamidade pública;

II – combate a surtos endêmicos;

III – admissão de professor substituto e professor visitante;

IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de Saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;” (destaquei).

“Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde e da assistência social, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização de novo processo seletivo simplificado. (Acrescentado pela Lei no 5.920, de 19 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 591, de 23 de março de 2015)

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°. (Nova redação dada pela Lei no 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal no 942 de 27/02/2009)

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.” (Nova redação dada pela Lei no 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 578 de 04/03/2015).” (destaquei).
”

Quando deveria constar:

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente, não houve sucessivas contratações, nem mesmo vínculo contratual por mais de 04 (quatro) anos, mas sim contrato temporário, conforme prevê a Lei Complementar 600/2017, em seus artigos 2o e 11o, verbis:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.”

Por tais razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar o erro material apontado, mantida, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023